Tribunal: STF
Processo: ARE 1550773
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 339. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E DESPROVIDO PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. MILITAR ANISTIADO. REVISÃO DE ATO CONCESSIVO. PRETENSÃO À NOVA PROMOÇÃO. RECONHECIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI 10.559/2002. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR ANISTIADO. PRESCRIÇÃO. REVISÃO DE ATO CONCESSIVO. PRETENSÃO A NOVA PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECRETO Nº 20.910/1932. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A pretensão de particular que visa a revisão do próprio ato de anistia, com o objetivo de obter novas promoções, está sujeita ao prazo prescricional normatizado no art. 1º do Dec.-Lei n. 20.910/1932, que se iniciou com a vigência da Lei n. 10.559/2002. Precedentes. 



    2. O acórdão a quo decidiu pela prescrição da pretensão recursal ao observar a partir da jurisprudência do STJ. Dessa forma, aplica-se, ao caso dos autos, o óbice da Súm. n. 83/STJ. 



    3. Agravo interno não provido.” (Doc. 52, p. 1, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Amaury Braz da Silva (Espólio) apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição da República e 8º do ADCT, bem ao que decidido nos julgamentos dos Temas 724 e 839 da Repercussão Geral. Sustenta que “o E. STJ não infirmou sua decisão com base nas argumentações explanadas pelo recorrente no recurso especial”, porquanto, “embora o recorrente tenha alegado as violações infraconstitucionais, principalmente no que diz respeito a não existência de prescrição com base no Decreto 20.910/32, bem como nas Súmulas 85 do STJ e 163 do extinto Tribunal Federal de Recursos, as mesmas sequer foram analisadas, a despeito dos embargos ofertados” (Doc. 59, p. 6). Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça limitou “a sua decisão somente no sentido de que a Corte não poderia analisar violação Constitucional, em razão do art. 8º do ADCT/CF” (Doc. 59, p. 6). Ressalta que a matéria relativa ao direito à reparação por danos causados à época do Regime Militar deveria ter sido analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois o recorrente demonstrou violação infraconstitucional no seu recurso especial. Argumenta que, à luz dos Temas 839 e 724 da Repercussão Geral, “conclui-se que o fenômeno da prescrição de fundo de direito não atinge questões que versem sobre anistia tanto por ser pedido imprescritível, quanto pela renúncia da Administração Pública ou mesmo pelo entendimento esposa do Pretório Excelso, sendo inegável que o recorrente faz jus ao posto de Suboficial com os proventos do posto de Segundo-Tenente” (Doc. 59, p. 7). Defende que “a prescrição não alcança apenas os pleitos por dano moral, mas também as ações por danos patrimoniais, inclusive pleitos de reintegração a cargo público, e, portanto, o presente recurso tem contornos e foco constitucional e pode perfeitamente ser analisado por esta C. Corte” (Doc. 176, p. 7). Afirma que “as promoções requeridas são previstas em Lei específica que regulamenta preceito constitucional, mais especificamente no art. 8º do ADCT do CF/88 e na Lei 10.559/02, essa por sua vez regulamentando o dispositivo constitucional” (Doc. 176, p. 17). Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário “para anular/reformar o acórdão recorrido determinando o retorno dos autos ao E. STJ para que seja analisada a não existência de prescrição com base no Tema 839/STF, bem como o reconhecimento do direito as promoções dentro do quadro de carreira, conforme o tema 724 desta Corte” (Doc. 176, p. 18), ou, “caso assim não entenda, requer o recorrente o recebimento do presente recurso, que o mesmo seja conhecido e provido reconhecendo as ofensas constitucionais contidas para anular/reformar o acórdão recorrido para reconhecer a inexistência de prescrição, com base nos temas 839 e 724 desta Corte” (Doc. 59, p. 18).



    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 70).



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 339 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que eventual violação à Constituição seria reflexa e que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 73). Irresignado, o Espólio de Amary Braz da Silva interpôs o presente agravo (Doc. 81) e agravo interno (Doc. 79), o qual foi desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Doc. 100).



    O processo foi remetido a esta Corte (Doc. 108).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 339 (Doc. 116).



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o Tema 339 da Repercussão Geral foi aplicado para negar seguimento ao recurso extraordinário. Assentou que a questão debatida não se amolda à tese fixada naquele precedente, pois a controvérsia “em exame, na parte objeto do agravo em recurso extraordinário, diz respeito à ocorrência ou não da prescrição da pretensão de particular que visa a revisão do próprio ato de anistia, com o objetivo de obter novas promoções” (Doc. 239, p. 1).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi interposto pela parte ora agravante (Doc. 79) e desprovido pelo Tribunal de origem (Doc. 100). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico - Tema 339 da Repercussão Geral.



    Quanto às questões remanescentes, verifica-se que, in casu, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a pretensão estaria prescrita, in litteris:



    “Em que pese o arrazoado, observa-se que a parte agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão agravada, o que faz subsistir o entendimento nela externado.



      Como sustentado pela União, quando requereu a rejeição do agravo interno, a pretensão de particular que visa à revisão do próprio ato de anistia, com o objetivo de obter novas promoções, está sujeita ao prazo prescricional normatizado no art. 1º do Dec.-Lei n. 20.910/1932, que se iniciou com a vigência da Lei n. 10.559/2002. Nesse sentido:



    (...)



    Essa premissa jurídica foi observada pelo Tribunal de origem, a propósito, confira-se (e-STJ fl. 199):



    (...)” (Doc. 52, p. 3-4, destaquei)



    Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 20.910/1932 e Lei 10.559/2002), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



     Assevere-se ainda que a matéria relativa à prescrição não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional. A violação reflexa e oblíqua da Constituição da República, decorrente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais, torna inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido foram os seguintes acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 



    1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (AI 838.326-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/05/2017, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. SOLDO E VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA (VBR). 



    1. Prescrição. Decreto nº 20.910/1932. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 



    2. Inexistência de repercussão geral do tema discutido. 



    3. Inviabilidade do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea c do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 718.477-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/06/2013, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITARES ESTADUAIS. FIXAÇÃO DO SOLDO. VALOR BÁSICO DE REFERÊNCIA – VBR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TEMA 601. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral da questão tratada nos autos (ARE 694.450-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (ARE 867.298-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/09/2015, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (DECRETO N. 20.910/1932). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 897.418-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 09/09/2015, destaquei)



    Ressalte-se também que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. 



    A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min.Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137- 138)



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes ao presente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.12.2022. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. ARTIGO 8º DO ADCT/88. COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. INDENIZAÇÃO RECONHECIDA E PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº 20.910/32. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 394 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 553.710-ED. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à prescrição fundada no Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    2. Inaplicável, à hipótese, a tese fixada no Tema 394 da repercussão geral (RE 553.710-ED).



      3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos § § 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.312.546-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 20/04/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ANISTIA. ART. 8° DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A discussão quanto à prescrição para recebimento de salários e vantagens de servidor anistiado é de índole infraconstitucional. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.121.720-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 10/06/2019, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente